Tribunal: STF
Processo: HC 160518
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A GRAVIDADE IN CONCRETO DO DELITO, ANTE O MODUS OPERANDI EMPREGADO, PERMITE CONCLUIR PELA PERICULOSIDADE SOCIAL DA PACIENTE E PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E BONS ANTECEDENTES NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESENTES OS ELEMENTOS DA PRISÃO PROCESSUAL, NÃO É ADEQUADO FIXAR CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – É firme a jurisprudência desta Suprema Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social da paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    IV – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.